Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003500-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 141.020.801-04 (EMBARGANTE), CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.985.207/0001-50 (EMBARGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 109.973.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMOSINA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 355.943.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO GARCIA BELUFI - CPF: 037.486.598-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR GELIO DOS SANTOS E SILVA - CPF: 571.387.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NUNES BELUFI - CPF: 023.478.121-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 065.629.657-72 (TERCEIRO INTERESSADO), URDERICO BELUFI - CPF: 127.528.948-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Embargos conhecidos e rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLA
RAÇÃO
No 1003500-45.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

EMBARGADA: CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar Embargos de Declaração opostos por
LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
contra o v. acórdão d
esta Câmara
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME
, ao argumento de que a decisão é omissa.

O embargante relata que os vícios apontados no
decisum
dizem respeito à suposta omissão no ponto em que afastou o cabimento da cumulação do pedido de manutenção/reintegração de posse em sede de ação obrigacional.

Argumenta, nesse sentido, que a
“
tese deixou de ser analisada com o devido brio pela Ilma. Desembargadora, o qual sumarizou seu entendimento ao adjetivar a concepção do Juiz singular como precisa”
(sic).

Salienta que, no aspecto pontuado, “
não houve o efetivo confronto
entre a tese levantada no Agravo de Instrumento e a justificativa apresentada pela Ilma. Desembargadora”
, “
deixando de abordar a incompatibilidade entre matéria possessória e obrigacional alegada pelo Magistrado primevo”
(sic).

Sustenta, ainda, que há contradição no julgado, de modo que a
não concessão do aditamento da inicial

não foi objeto do presente recurso.

Discorre sobre a corriqueira cumulação entre ação de obrigação de fazer com pretensão de manutenção de posse, citando, para tanto, precedentes jurisprudenciais.

Afirma, a respeito, que
“
Tal ampliação fora materializada por via oblíqua quando do pedido de antecipação de tutela realizado em 13/02/2009, presente nas fls. 08 a 18 dos autos físicos (Id. 78282458, páginas 1 a 12) anexados digitalmente, tendo em vista que o Agravante, ora Embargante, pretendia, em verdade, garantir a legítima posse sobre o imóvel objeto do litígio quando requereu a entrega da escritura de transferência do domínio”
(sic).

Menciona, no mais, que sobre a
“
impossibilidade de o autor, ora Embargante, promover alteração do pedido e da causa de pedir após a citação, é necessário que haja maior ponderação de tal entendimento ante os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processual
”
(sic).

Refere que mencionado procedimento não deve ser aplicado com o rigor processual evidenciado, de forma que deve ser ponderado com as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Afirma que apesar do pedido inicial tratar de obrigação de fazer, a questão relativa a posse do imóvel sempre foi matéria relacionada, isso porque identificada a conexão com outra demanda possessória envolvendo o mesmo bem, cujas revendas ocorreram de forma viciada e ilegal.

Tece considerações acerca de contradições evidenciadas na prova testemunhal colhida nos autos da demanda possessória, extinta em virtude do falecimento da autora daquela ação, reforçando os vícios da
cadeia de venda
do imóvel, que foi vendido duas vezes, estando, atualmente, em nome de Paulo Batista de Lima e Edina da Silva de Lima, os quais,
pelas imagens de satélites anexas
, não exerceram a posse direta sobre o bem.

Alega que
“
a temática que originou o pedido do processo de referência sofreu alteração oriundas dos eventos ocorridos no decorrer do processo, não havendo como deixar considera-los
”
(sic).

Frisa, por fim, que
“
a tutela de urgência pode ser requerida em qualquer momento e grau procedimental, não necessariamente somente em sede de exordial. Assim sendo, são plenamente cabíveis os pedidos e as concatenações promovidas em primeira instância, sendo equivocada a premissa adotada de que ‘não haveria correlação entre os pontos levantados’
”
(sic).

Defende a presença dos requisitos da probabilidade do direito e da urgência, para o fim de que, sanada a omissão apontada, diante
“
da ausência de fundamentação satisfatória no sentido de demonstrar a suposta não correlação entre as temáticas de direito possessório e direito obrigacional”
, seja concedida
“a Antecipação de Tutela, determinando a Reintegração/Manutenção da posse em favor do Agravante”
(
sic,
Id 96547459).

Intimada (Id 96665973), a embargada deixou fluir
in albis
o prazo para apresentar resposta aos aclaratórios (Id 97979455).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO DO RÉU - REVELIA – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU, AINDA QUE REVEL– RECURSO DESPROVIDO.

É certo que autor tem o direito processual de promover a alteração (substituição) dos elementos objetivos da demanda (pedido e causa de pedir), antes da citação do réu (art. 329, I, CPC). Todavia, após a citação, ainda que revel a parte ré, somente será possível mediante manifestação do demandado, que terá novo prazo para resposta.

Recurso desprovido.
”

No entanto, diferente do defendido pelo embargante,
não há omissão e/ou contradição que mereça ser sanada pela via dos aclaratórios, isso porque a questão trazida encontra expresso enfrentamento nos fundamentos do acórdão proferido.

Esta Magistrada, como facilmente se percebe dos fundamentos do
decisum
, ao enfrentar
“
as temáticas de direito possessório e direito obrigacional”
, se utiliza da técnica da fundamentação
per relationem
[1]
,
se reportando, nesse sentido, à precisa decisão do juízo singular no referido ponto.

Sobre o uso de referida técnica, aliás, há pacífico entendimento na Corte Superior reconhecendo a sua admissibilidade, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESEPCIAL. AÇÃO ANULATÓRIA E SOBRESTAMENTO DE HASTA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE
. REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. 1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória cumulada com sobrestamento de hasta pública. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, ‘a’ da CF/88. 3.
Não há omissão no julgado que, conquanto de modo sucinto e se valendo de fundamentação per relationem, efetivamente se pronuncia

sobre as questões suscitadas pela parte.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(
AgInt no REsp 1871519/DF, Terceira Turma, Relatora:
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe
12/08/2021
)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, é possível que, nas decisões judiciais, seja utilizada a técnica de
fundamentação
referencial ou
per relationem
. 2. Afigura-se de clareza hialina que o acórdão recorrido apurou a legitimidade do autor da ação com base no próprio instrumento contratual e no acervo fático presente nos autos. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Não se conhece do recurso especial interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 4.

O vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que, no caso de mútuo imobiliário, é o dia do vencimento da última parcela. 5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt no REsp 1706644/CE, Quarta Turma, Relator:
Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/05/2021)

Cabe relevar, ainda, que quando o embargante se refere a
“
ausência de fundamentação satisfatória”
sobre
“
as temáticas de direito possessório e direito obrigacional”
, está a negar a própria omissão arguida, uma vez que admite ter havido fundamentação, mas não satisfatória aos seus interesses.

Não há negar, pois, que a pretensão do Embargante é, simplesmente, repisar a discussão acerca de matéria enfrentada na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, uma vez que não servem os aclaratórios como sucedâneo recursal.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram o juízo ao desprovimento do agravo, não restando evidenciada qualquer omissão no acórdão prolatado.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
” (N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]
“
Trata-se de técnica de fundamentação referencial pela qual se faz expressa alusão à decisão anterior ou parecer do Ministério Público, incorporando, formalmente, tais manifestações ao ato jurisdicional.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. 2018. p. 192).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021